Tribunal: TJPA
Processo: 0804715-12.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804715-12.2019.8.14.0005

APELANTE: MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Readequação Recurso extraordinário em apelação Retorno à turma julgadora Tema nº 1002 do STF Pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra Readequação do recurso ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal necessária
Acórdão Readequado dando provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela

Sra. Maria Aparecida Santos de Carvalho, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 15461536,
devendo ser provido o Recurso de Apelação Cível interposto pela
Sra. Maria Aparecida Santos de Carvalho, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará
, adequando-o ao entendimento firmado no RE nº 1140005 (TEMA 1002), considerando devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO
e
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra a r. Sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
Maria Aparecida Santos de Carvalho
em face do
Município de Altamira
e do
Estado do Pará
, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos,
in verbis
(ID n. 12074094):

“(...) 3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, havendo nos autos documentos informando que a autora foi devidamente assistida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o réu a providenciar a cirurgia pretendida pela parte autora nos termos da decisão liminar de Id. 14423890, a qual mantenho na íntegra.

Isento de custas processuais.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, §3°, inciso III, do CPC). Fixo os honorários advocatícios devidos pelo Município de Altamira em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Trata-se nos autos da exordial de ação de obrigação de fazer com pedido antecipação de tutela, ajuizada por Maria Aparecida Santos de Carvalho em face do Município de Altamira e do Estado do Pará, na qual restou exposto que a autora possui 53 (cinquenta e três) anos de idade, e que, no ano de 2018, começou a sentir fortes dores na cabeça, e por muitas vezes ficou instável, realizando consultas em um Hospital Regional como o neurocirurgião.

Após diversos exames realizados em 2019, constatou-se um tumor no ângulo ponto cerebelar à esquerda de alta complexidade, sendo assim, atestou a necessidade de procedimento cirúrgico para a remoção do tumor, conforme os comprovantes médicos anexados em exordial.

O Juízo
a quo
deferiu liminar (ID n. 12074062), a fim de que os demandados providenciem no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o agendamento do procedimento cirúrgico indicado a paciente Maria Aparecida Santos de Carvalho, em nosocômio especializado via Tratamento Fora de Domicílio, conforme indicação médica. Ademais, determinou o transporte aéreo da autora e de seu acompanhante para a cidade de Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local, hospedagem, e ainda a efetiva disponibilização/realização/execução no mesmo prazo.

Após o trâmite regular do processo, o Juízo de origem proferiu Sentença (ID n. 12074094), confirmando a liminar deferida anteriormente, conforme dispositivo do
decisum
já transcrito ao norte.

Inconformada,
MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO
, interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em ID n. 12074097 requerendo que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento das verbas de honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da condenação, os quais deverão ser revertidos diretamente em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP.

O
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, irresignado com a sentença, interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 12074099), aduzindo em suas razões recursais que é parte ilegítima de responsabilidade, arguindo que não se manteve inerte à solicitação da paciente, e cumpriu com todas as obrigações requeridas.

Alegou que o Município de Altamira está inserido somente na atenção básica que compreendem as atividades de menor complexidade, como: serviços ambulatoriais, programas de saúde preventiva e outros, o que não incluiria a realização do procedimento solicitado.

Por fim, requereu a reforma da sentença, sendo o recurso conhecido e provido, obrigando apenas o Estado do Pará para o custeio que requer a autora.

No ID n. 12074106 o
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso apresentado por Maria Aparecida Santos de Carvalho.

No ID n. 12074108,
MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO
, apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo recorrido Município de Altamira, requerendo o conhecimento e o
DESPROVIMENTO
do recurso interposto, arguindo pela rejeição de todos os pedidos, bem como a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, fazendo incidir nova fixação de honorários sucumbenciais, de forma cumulada com a anterior incidência de honorários sucumbenciais fixada na Sentença, no importe de outros 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação arguida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos. (ID n. 12690687).

A Segunda Turma de Direito Público à unanimidade de votos decidiu conhecer dos recursos de apelação cível interpostos por Maria Aparecida Santos De Carvalho (representada pela Defensoria Pública) e Município de Altamira e no mérito, negar provimento aos apelos. (Id. 15461536).

Inconformado com o Acórdão Id. 15461536, a Defensoria Pública representando a Sra. Maria Aparecida Santos De Carvalho interpôs Recurso Extraordinário pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário, com supedâneo no art. 134, §2º, da CR/1988, combinado com o art. 4º, XXI, da LC nº. 80/1994, para reformar a decisão combatida, com fins de que seja determinado o pagamento de verba sucumbencial, no valor corrigido correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, inclusive, os sucumbenciais recursais, pelo ESTADO DO PARÁ, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Pará – FUNDEP.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais ao Recurso Extraordinário, conforme Id. 17125291.

O Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferiu decisão:

“(...) Todavia, ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido pelo tribunal local com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando não condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual com fundamento no Enunciado 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Importante referir, ademais, a oposição de embargos de declaração pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS), bem como pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União.

Entretanto, apenas os opostos pela CONPEG e pela União foram acolhidos, tendo o Supremo Tribunal Federal explicitado que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado nem os processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa, circunstância a que não se amolda o caso dos autos.

Portanto, por restar consagrado em nosso sistema jurídico que o tribunal local é a última instância ordinária soberana na análise de fatos e provas, à luz do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1.040, II, do mesmo código, bem como em homenagem ao sistema processual de precedentes, determino a devolução dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se pronuncie se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se à Tese 1002 firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral.

Após a manifestação do órgão julgador, voltem-me os autos conclusos, em cumprimento das disposições contidas nos arts. 1.030, V, primeira parte, e alínea “c”, e 1.041, todos do Código de Processo Civil. (...)”

Os autos retornaram à minha relatoria para readequação do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Acórdão Id. 15461536 julgou improcedente os Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Altamira e da Sra. Maria Aparecida Santos de Carvalho, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
APELO DE MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO
: PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR. DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SÚMULA Nº. 421 DO STJ.
APELO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
: TRATAMENTO DE SÁUDE. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO MUNICÍPIO APELANTE DE GARANTIR TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 15461536, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.140.005/RJ) – (Tema 1002/STF), no qual se firmou as seguintes teses:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Reanalisando a matéria percebo que o Acórdão recorrido necessita ser readequado com o atual entendimento firmado no julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº 1140.005/RJ (Tema 1002/STF).

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando não condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Pois bem.

Com relação ao inconformismo da parte recorrente em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, entendo que deve ser esclarecido que, até aqui, este Relator adotava a tese da confusão patrimonial (CC, art. 381) para afastar a possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de tal verba.

Neste contexto, dada a força vinculante do pronunciamento supracitado, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421 do STJ, o Acórdão recorrido deve ser readequado para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Percebe-se, portanto, que após as Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2012 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública, permitindo a condenação do Poder Público em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentaria, cuja constitucionalidade já fora reconhecida.

Considerando a superação do entendimento da Súmula 421 do STJ com o advento das emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, deve ser reformado o entendimento firmado pelo Juízo
a quo,
no intuito de condenar também o Estado do Pará e não apenas o Município de Altamira, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, no importe de 10% (dez por cento sobre o valor da causa), tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC e que a demanda não tem conteúdo econômico aferível, não havendo que se falar em confusão em virtude da autonomia conferida à Defensoria Pública pelas emendas mencionadas.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº
15461536, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002,
JULGO PROVIDO o Apelo Recursal interposto pela Sra.
MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO
, representada pela Defensoria Pública para considerar devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Ressalto que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

Quanto ao
Recurso de Apelação Interposto pelo Município de Altamira
, deve ser mantido
IMPROVIDO
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador

Belém, 08/04/2024